Tribunal: STF
Processo: ARE 1535783
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Alex Araujo Claudino interpôs o presente agravo (eDoc 38) em face de decisão (eDoc 34) que inadmitiu o recurso extraordinário por ele deduzido.



    Nas razões do agravo, refuta os fundamentos dessa decisão e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    Esse o contexto, passo a analisar o recurso extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (eDoc 23) que está assim ementado:



    Apelação . Denúncia que imputou a acusado a prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e organização criminosa . Sentença condenatória . Recurso da defesa. PRELIMINARES. 1. Indeferimento de perícia fonética nos arquivos das interceptações telefônicas. A perícia de identificação de voz , conquanto seja, em princípio, um meio de prova útil nos casos de interceptação telefônica, não se afigura indispensável para firmar a autoria, a qual pode resultar de outros elementos de prova. Deveras, a Lei n° 9.296/96 não estabeleceu a obrigatoriedade deste exame . Decisão que se encontra devidamente fundamentada , indicando sua desnecessidade no caso em apreço . Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, é desnecessária a realização de perícia para a identificação de voz captada nas interceptações telefônicas, salvo quando houver dúvida plausível que justifique a medida. 2. Não configurado um quadro de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Documentos juntados aos autos sobre os quais se oportunizou à defesa se manifestar. Conforme tem enfatizado o Supremo Tribunal Federal, nos quadros do processo penal, não se declara a invalidade sem comprovação de prejuízo, ainda que se cuide de nulidade absoluta. 3. Ilicitude da prova em decorrência de cooperação internacional ilegal entre o Drug Enforcement Administration dos Estados Unidos da América e o Departamento de Polícia Federal não verificada. A mera inobservância das formalidades previstas no Decreto n° 3.810/01 não têm o condão de macular a licitude das provas produzidas como desdobramentos das informações apresentadas, conforme assentado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no Agravo em Recurso Especial n ° 701.833-SP, de Relatoria do Ministro Ribeiro Dantas. 4. Sentença que contém fundamentação idônea quanto à condenação pela prática do crime de organização criminosa. A decisão judicial com motivação sucinta não se qualifica processualmente como decisão sem fundamentação. Somente esta última é que se mostra nula. Preliminares rejeitadas. MÉRITO. 1. Quadro probatório suficiente a ensejar a condenação do acusado pela prática dos crimes de organização criminosa e treco de drogas. 2. Inexistência, nos autos, de um conjunto probatório sólido a indicar a existência de uma associação autônoma , distinta da organização criminosa — que se voltava à prática do tráfico de drogas — a justificar a condenação pela prática do crime previsto no artigo 35 da Lei n° 11.343/06. Absolvição decretada . 3. Sanção que comporta redução. Recurso parcialmente provido. 



    Nas razões do recurso extraordinário (eDoc 28), aponta que o acórdão recorrido violou o art. 5º, LIV, LV e LVI, e o art. 93, IX, todos da Constituição da República.



    É o relatório. Decido.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Inicialmente, verifico que o Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário por ter sido interposto de forma extemporânea (eDoc 34). 



    Ocorre que, no caso dos autos, o acórdão que julgou a apelação criminal da defesa foi disponibilizado em 30/03/2022, sendo considerado publicado no dia 31/03/2022 (quinta-feira), razão pela qual a fluência do prazo recursal (15 dias) teve início no primeiro dia útil seguinte (01/04/2022) e findou no dia 15/04/2022, tendo o recurso sido interposto no dia 18/04/2022 (segunda-feira).



    Assim, tendo em vista que o termo final do prazo recursal recaiu em feriado nacional (Paixão de Cristo), tenho por tempestivo o recurso extraordinário protocolizado pela parte agravante no primeiro dia útil seguinte (segunda-feira). 



    Ultrapassada a intempestividade do recurso, no mérito, entendo não assistir razão à parte recorrente.



    Destaco, inicialmente, no que toca à alegada violação às normas contidas no art. 5º, LIV e LV, da Constituição da República, que o Supremo Tribunal Federal, na análise do Tema 660 da repercussão geral, entendeu ser destituída de repercussão geral a questão atinente à suposta violação aos princípios do contraditório, ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, em acórdão assim ementado:



    Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral. 



    (ARE 748.371-RG, ministro Gilmar Mendes – grifei)



    De outro lado, no que toca ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal, tenho como não configurado o arguido desrespeito, na medida em que suficiente a fundamentação do acórdão atacado mediante o extraordinário. No âmbito da repercussão geral (Tema n. 339), o Supremo firmou a seguinte tese: 



    (...). O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos ou fundamentos da decisão 



    (AI 791.292-QO-RG, ministro Gilmar Mendes - grifei).”



    Finalmente, em relação à suposta violação ao artigo 5º, LVI, da Constituição Federal, a parte não demonstra de que forma o acórdão recorrido teria violado o inciso citado, incide portanto, na espécie, a aplicação do Enunciado 284 da Súmula/STF.



    3. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo. 



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 17 de fevereiro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente